Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. INVALIDAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO. TRADIÇÃO. CONSUMAÇÃO. PREÇO. PAGAMENTO. FRUSTRAÇÃO. ADQUIRENTE. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. INVALIDAÇÃO DA DERRADEIRA TRANSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO DERRADEIRO ADQUIRENTE. PRETENSÕES ENDEREÇADAS AO DERRADEIRO ADQUIRENTE. TERCEIRO ESTRANHO AO NEGÓCIO ORIGINAL E AO ALIENANTE ORIGINAL. IMPUTAÇÃO DE MÁ-FÉ. VÍCIO INERENTE AO NEGÓCIO ORIGINAL. POSTULAÇÃO DE INVALIDAÇÃO. INSERÇÃO DA ADQUIRENTE ORIGINÁRIA NA RELAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE DE INVALIDAÇÃO DO DERRADEIRO NEGÓCIO. ADQUIRENTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. PRIVILEGIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 8o E 11).
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
3. Encontrando-se o automóvel em nome da alienante, conforme certificado de autorização de transferência, e não subsistindo nenhum óbice à sua alienação na época da consumação do negócio, notadamente restrição administrativa anotada nos assentamentos pertinentes ao registro do automotor no órgão de trânsito, a compra e venda, formalizada por procuração, que o tivera como objeto, reveste-se da presunção de boa-fé inerente a todos os negócios jurídicos, ensejando que seja privilegiada e resguardada a intangibilidade do negócio em relação ao adquirente de boa-fé, assegurando-lhe a posse e propriedade do veículo.
4. Concertado contrato de compra e venda de automóvel, a alienação pela adquirente, na sequência, do automotor a terceiro enseja que a formulação de pretensão volvida à invalidação dos negócios e recuperação da posse do veículo pelo alienante, decorrente de vício proveniente da imputação de má-fé e conluio entre os derradeiros contratantes, demanda a formulação de pretensão com esse alcance e a inserção da adquirente originária na relação processual, não se afigurando viável que, derivando o vício social imprecado do negócio primeiramente entabulado, o alienante formule pretensão de desconstituição de contrato celebrado com terceiro com quem não contratara e estranho à relação jurídica que efetivamente protagonizara, notadamente quando sequer evidenciara a má-fé que lhe imprecara.
5. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14 e 98, §2o).
6. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.